Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721644-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NATALLE CRISTINE PONCE DE LEON ANTUNES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 49.619,88), deferiu a gratuidade de justiça à executada/agravada para alcançar os honorários arbitrados no recebimento da execução, uma vez que o benefício foi requerido em sua primeira manifestação nos autos. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a executada/agravada não requereu o benefício em sua primeira oportunidade, pois foi intimada em 30/11/2020 e deixou transcorrer o prazo sem manifestação; 2) apenas em 18/03/2021, de forma intempestiva, é que a agravada requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual o benefício não deve retroagir. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam mantidos os honorários fixados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravada requereu a gratuidade de justiça em sua primeira manifestação nos autos, de modo que o deferimento do benefício retroage para alcançar os honorários fixados no recebimento da execução. Nesse sentido: “(...) 2. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos (ex nunc), não alcançando condenação anteriormente imposta ao seu beneficiário. Contudo, os honorários advocatícios que são arbitrados no momento em que recebida a execução não recebem o mesmo tratamento da verba honorária sucumbencial, pois sua fixação definitiva somente se dá por sentença, o que torna desnecessária a discussão quanto aos efeitos do benefício. 3. Considerando que a executada formulou o pedido de gratuidade em sua primeira manifestação nos autos, o benefício excepcionalmente retroage à data da propositura da ação executiva. (...)” (Acórdão 1326941, 07430211820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator